Tribunal: TCU
Processo: 018.882/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Avaliação da qualidade de dados de óbitos do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC

Inteiro teor:
Acórdão 2145/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo ao relatório da auditoria operacional com aspectos de conformidade cujo objetivo foi verificar as informações de óbitos constantes na base de dados do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (Sirc), com foco na completude e fidedignidade dos dados, nas causas e nos possíveis impactos da ausência de informações ou da existência de dados com baixa qualidade, considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Dilson Gonzaga Pereira Neto, Coordenador-Geral de Acompanhamento e Controle do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, prorrogando por 21 (vinte e um) dias o prazo para cumprimento do subitem 9.5.2 do Acórdão 1606/2025-TCU-Plenário , a contar do término do prazo anteriormente estabelecido, em 28/8/2025, dessa forma, o novo prazo, encerrar-se-á em 18/9/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.882/2024-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União 1.2. Unidades: Associação dos Notários e Registradores do Brasil; Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais; Conselho Nacional de Justiça; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Mulheres; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais; Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: Pedro Ribeiro Giamberardino (OAB/PR 52.466) e Gustavo Henrique Alves da Luz Favero (OAB/PR 80.619), representando Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais - ON do Registro Civil do Brasil 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há